Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730598-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE ANTONIO RODRIGUES 30165911620 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação executiva movida em desfavor de JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES, declinando a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Luziânia/GO, foro de domicílio do comprador, ora devedor/executado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda executiva pois seu estabelecimento comercial é fixado nesta capital, sendo este seu domicilio. Acrescenta que não há previsão legal para o declínio da competência relativa de ofício, tratando-se de matéria de defesa alegada pelo réu em contestação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Após analise dos autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos. No caso, a agravante promove processo de execução de título extrajudicial no 0730264-18.2022.8.07.0001, com objetivo de ver satisfeito o crédito decorrente da venda de produtos de informática para o agravado. A demanda foi proposta contra o executado perante o foro de Brasília, por entender ser este o competente uma vez que a sede da empresa está localizada nessa capital. Logo, não se tratou de uma escolha aleatória. Depois, não há qualquer indício de que o processamento da causa nesta Capital trará prejuízo à defesa da agravada, sequer citada. Sendo assim, não há como assentir com o declínio de competência, sobretudo havido de ofício, pois, sendo de natureza territorial e, portanto, relativa, depende de requerimento da outra parte. Afinal, a competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes, sendo, portanto, norma de caráter dispositivo e não cogente. Nessa linha de compreensão, o enunciado de súmula 33 do STJ assenta que: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”. Não obstante, este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aprovou o enunciado de Súmula n. 23 que assim dispõe: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ainda sobre o tema, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, a exequente, ora agravante, optou por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A., em Brasília/DF. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Alto Garças/MT, local onde a consumidora, ora agravante, seria domiciliada. Houve atribuição de efeito suspensivo para que o Juízo de origem se abstivesse de realizar a remessa dos autos até o julgamento do mérito do presente recurso. 3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1374256, 07209854520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUTADO. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUSTIÇA DO DF. INCOMPETÊNCIA.DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e que quando o réu for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede (CPC, artigos 46 e 53, III, "a"). II. Em se tratando de competência territorial, os enunciados das Súmulas no. 33 do STJ, bem como da Súmula no 23 deste Tribunal, estabelecem que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício. III. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o Banco do Brasil, possível o direcionamento do cumprimento individual da sentença coletiva genérica em face de qualquer um dos devedores solidários, e dessa maneira, o consumidor pode executar a instituição financeira com quem celebrou contrato, no foro da sua sede, ainda que diverso do seu domicílio. IV. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1340926, 07334831320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, presente a probabilidade do direito do agravante. Além disso, evidente o risco de dano, diante da possibilidade de remessa do feito originário para outra unidade da Federação, o que evidencia prejuízo à duração razoável do processo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator